Tribunal: TJES
Processo: 0005964-06.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005964-06.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FDB AGROPECUARIA S/A

APELADO: JOSE PEDRO TORRES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE, SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por FDB AGROPECUÁRIA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de JOSE PEDRO TORRES, julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora alegou ser proprietária de gleba invadida pelo réu, que teria construído casas na área. O réu sustentou posse de boa-fé e alegou usucapião. A sentença rejeitou ambos os pedidos, por ausência de comprovação da posse anterior da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse; e (ii) estabelecer se o benefício da gratuidade de justiça concedido ao réu deve ser revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

4.
A autora não comprova o exercício da posse anterior sobre a área discutida, limitando-se à titularidade da propriedade e a provas documentais e fotográficas insuficientes para demonstrar o esbulho possessório.

5.
A prova testemunhal confirmou que a área era ocupada por terceiros, inexistindo demonstração de que a autora exercia qualquer forma de posse efetiva.

6.
A alegação de “melhor posse” baseada em justo título e antiguidade não supre a ausência de posse de fato, requisito indispensável à proteção possessória.

7.
A jurisprudência desta e de outras Cortes reforça que a propriedade isoladamente considerada não legitima a reintegração, sendo imprescindível a comprovação da posse concreta.

8.
O indeferimento da tutela provisória em agravo anterior, mantido com base na ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, foi confirmado pela instrução processual.

9.
Quanto à gratuidade de justiça, não houve demonstração inequívoca da capacidade econômica do réu para revogar o benefício, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propriedade do bem não supre a ausência de prova da posse efetiva, indispensável para o deferimento da reintegração de posse.

2. A prova testemunhal e documental deve ser capaz de demonstrar a posse anterior e o esbulho, não bastando meras alegações ou documentos de titularidade.

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca a capacidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 562 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 0578575-24.2018.8.09.0000, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 06.09.2019; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.258681-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022; TJ-BA, APL nº 0501451-97.2015.8.05.0022, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.08.2022; TJ-ES, AI nº 0006860-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FDB AGROPECUÁRIA S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
JOSE PEDRO TORRES
, julgou improcedentes o pedido inicial de reintegração de posse e o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, Id n. 15088625,
FDB AGROPECUÁRIA S/A
alega, em suma, que:
(i)
a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em equivocado enquadramento jurídico dos fatos, desprezando as provas que demonstram a posse indireta exercida pela apelante e o esbulho perpetrado pelo apelado;
(ii)
como proprietária, exercia a posse da área sem oposição por décadas e o apelado jamais comprovou justo título ou posse anterior.
(iii)
detém a "melhor posse" do terreno, com base em justo título (escritura pública) e posse mais antiga, fazendo jus à proteção possessória, mesmo que se considerasse que não exercia a posse direta;
(iv)
o apelado não provou a existência de função social no terreno ou qualquer ato de posse, a não ser o esbulho com a construção das casas;
(v)
as despesas com a construção e compra do terreno por parte do apelado são suficientes para demonstrar que ele tem condições financeiras para arcar com as custas e honorários, devendo ser cassado o benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reintegrada na posse do terreno, condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e honorários advocatícios, e revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelado.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15088631.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FDB AGROPECUÁRIA S/A
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
JOSE PEDRO TORRES
, julgou improcedentes o pedido inicial de reintegração de posse e o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por FDB AGROPECUARIA S/A em face de JOSE PEDRO TORRES, pleiteando a retomada de uma área de 1.260m2.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é proprietária de uma gleba de terra e que o réu, em abril de 2018, começou a construir casas em sua propriedade, dividindo uma porção de 1.260m2 em três lotes de 420m2. O réu teria adquirido a propriedade de um terceiro, o Sr. Antônio, que não era o titular do imóvel. A autora alega que a venda foi irregular e que houve esbulho possessório.

O pedido liminar de reintegração de posse foi indeferido. Em contestação, o requerido alegou que adquiriu a propriedade de boa-fé, que o terceiro (Sr. Antônio) exercia a posse do imóvel há mais de 30 anos e invocou a tese de usucapião. O requerido também apresentou pedido reconvencional de indenização por benfeitorias e condenação da autora por litigância de má-fé. A decisão de agravo de instrumento, por sua vez, já havia constatado a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, como a posse, esbulho e perda da posse.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes o pedido inicial e o pedido reconvencional, sob o fundamento de que a autora não comprovou cabalmente a posse anterior da área em discussão, requisito essencial para o deferimento da reintegração.

Diante de tais argumentos, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reintegrada na posse do terreno, condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e honorários, além de ter cassado o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância é definir se a apelante comprovou os requisitos para a reintegração de posse e se o benefício da assistência judiciária concedido ao apelado deve ser revogado.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a proteção possessória, e não a discussão sobre o direito de propriedade. Para que seja concedida a reintegração, o autor deve comprovar, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses eventos e a perda da posse.

No presente caso, a sentença de primeiro grau, após analisar as provas documentais e testemunhais, concluiu que a apelante não logrou êxito em demonstrar sua posse anterior sobre a área objeto da lide.

O juízo a quo ressaltou que as testemunhas indicaram que a posse anterior do lote em discussão era exercida por terceiros e não pela requerente. As fotos apresentadas pela apelante também foram consideradas insuficientes para provar o esbulho.

É importante frisar que a mera alegação de propriedade não é suficiente para o deferimento da reintegração de posse, sendo necessário comprovar o efetivo exercício da posse.

Sobre o tema, destaco:

LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva.
2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse.
Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.
(Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln) (TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A ação de reintegração de posse é o meio processual adequado à reposição da posse àquele que a tenha perdido em razão de ato esbulhatório. II – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato.
III – Na ação de reintegração de posse a alegação concernente à propriedade é desnecessária, porquanto se trata de demanda que visa proteger a posse anteriormente efetivada, constituindo-se esse o núcleo da demanda formulada, e não o direito de propriedade, perseguido por meio de ação petitória.
RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO (TJ-BA - APL: 05014519720158050022 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Barreiras, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

A apelante sustenta que detém a "melhor posse" em razão de seu justo título e da posse mais antiga. Contudo, a análise probatória, revelou a fragilidade das provas apresentadas pela recorrente para demonstrar a posse de fato sobre a área especifica.

Inclusive, esta colenda Terceira Câmara Cível, ao julgar o recurso de agravo de instrumento n. 0006860-49.2018.8.08.0014, interposto por FDB AGROPECUARIA S/A contra o indeferimento da liminar de reintegração de posse , já se debruçou sobre o caso e concluiu pela ausência de prova da posse, do esbulho e da perda da posse, requisitos essenciais para a concessão da tutela provisória.

Naquela ocasião, o Desembargador Relator Jorge Henrique Valle dos Santos deu parcial provimento ao recurso para anular a decisão, mas indeferir a tutela provisória, visto que a agravante fundamentou seu pleito possessório exclusivamente no título de propriedade, sem apresentar a exteriorização de posse efetiva, como proteção, vigilância ou manutenção. As fotografias apresentadas também foram consideradas insuficientes para comprovar a relação com o imóvel em discussão.

O avançar da marcha processual, com a devida instrução e produção de novas provas, não alterou o cenário fático e probatório delineado por esta Corte. A prova produzida em primeira instância, analisada na sentença, foi no mesmo sentido da decisão que indeferiu a liminar, qual seja, a ausência de demonstração cabal da posse anterior por parte da autora, bem como a falta de comprovação do esbulho possessório. A sentença ratificou, portanto, a inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, tal como já havia sido sinalizado em sede de cognição sumária.

Quanto à impugnação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, o juízo de origem rejeitou-a por ausência de evidências que corroborassem a contestação da apelante sobre a situação financeira do demandado. O argumento recursal de que a construção de casas e a compra do terreno bastam para afastar o benefício é insuficiente, pois se baseia em meras alegações, sem a devida comprovação para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A decisão, neste ponto, está correta.

Ante o exposto, não há que se falar em reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FDB AGROPECUARIA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar